Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800569-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTODIO DA SILVA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDAS PROTETIVAS - REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO (manteve contato com a companheira) – LESÃO CORPORAL (agressão física contra menor de 01 ano de idade) – PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes (Processo HC 494097/MG HABEAS CORPUS 2019/0046757-1 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Publicação/Fonte DJe 17/05/2019)

3.

Nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas. Precedente. (Processo RHC 108748/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0053191-0 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Publicação/Fonte DJe 14/05/2019)

4.

“A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano”. (HC 637.632/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

5.

Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustres advogada, Dra. Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, em favor do nacional ANTODIO DA SILVA PANTOJA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pelo suposto descumprimento de medidas protetivas, que lhe foram impostas nos autos do processo de nº 0000041-47.2020.8.14.0008, tendo como vítima sua companheira A. C. S. S.

Alega que o paciente goza de condições favoráveis e que não descumpriu ordem judicial, pois a vítima teria reatado seu relacionamento com o paciente e, supostamente, inventado às acusações para prejudica-lo.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia preventiva não apresenta fundamentação idônea e, também, ausência dos requisitos legais, requerendo, ao final, a revogação, com a concessão de medida liminar e imposição de medidas cautelares, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4418356, indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4440758, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4544166.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTODIO DA SILVA PANTOJA, acusado do
suposto descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar.

Revelam os documentos juntados com a impetração, que fora imposta ao paciente medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira AMANDA CRISTINA DE SOUZA SILVA, em razão de suposta violência doméstica e familiar, autos processo de nº 0000041-47.2020.8.14.0083, entre elas: “proibição de manter contato e de se aproximar à uma distância de 300 metros da vítima, familiares e testemunhas (art. 319, III, CPP, sob pena de imediata decretação de prisão (art. 313, III, CPP)”.

O paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2021 e a decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se assim fundamentada, Id 4413830 – Pág. 6:

“Trata-se de comunicação da
prisão em flagrante de ANTODIO DA SILVA PANTOJA
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e quebra de medida protetiva.

........

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante. Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, o custodiado teve decretado contra sua pessoa medidas protetivas em janeiro/2020, nos autos do processo nº 0000041-47.2020.8.14.0083, contudo, descumpriu a determinação e voltou a reiterar na prática delitiva, mantendo contato com a vítima (Amanda Cristina de Souza Silva) e agredindo uma criança de um ano de idade, conforme se observa nos presentes autos de flagrante. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão denotam, de forma concreta, uma propensão do flagranteado em cometer crimes, razão pela qual a decretação de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com o art. 312 e seus parágrafos, do Código de Processo Penal”.

Nesse contexto,
data venia,
ao contrário do que alega a impetrante, a prisão cautelar do paciente está revestida de justa causa, relatando de forma concreta os fatos que justificaram a medida extrema, fazendo constar, inclusive, ser o paciente reincidente no descumprimento das medidas protetivas a ele imposta, sendo, também, inviável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Eis o entendimento do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na sentença de pronúncia, o Juízo singular entendeu que não houve alteração nos motivos que mantiveram o paciente preso durante toda a instrução processual, ou seja, manteve os fundamentos utilizados quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão, quais sejam, a reiteração da prática delitiva e sua insubordinação às determinações judiciais, já que, mesmo intimado da decretação de medidas protetivas, o réu tornou a procurar a vítima, agredindo-a e ameaçando-a de morte, motivação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte.

3.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes.

4.
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem denegada (Processo HC 494097/MG HABEAS CORPUS 2019/0046757-1 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/05/2019). (grifo nosso)

Concernente aos argumentos de que à vítima teria reatado seu relacionamento com o paciente, supostamente inventado acusações para prejudicá-lo, e que ele não descumpriu ordem judicial, tem-se que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Sob o argumento de que o paciente não foi submetido à audiência de custódia, o juízo ao ser informado da prisão tomou todas às medidas necessárias e legais, não se constatando qualquer afronta aos direitos e garantias constitucionais no momento de sua prisão, destacando-se manifestação do c. STJ no sentido de que:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).
(Processo
RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula de nº 08 -TJPA).

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 18/03/2021